Tribunal: TJES
Processo: 5025252-10.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025252-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO ELIAS SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: VIACAO SATELITE LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo sinistro foi exclusiva do autor.

2.O autor sustentou que os vídeos juntados aos autos comprovam a regularidade de sua condução e a culpa do motorista da empresa ré. A requerida defendeu, em contestação, a culpa exclusiva do autor. Não foram apresentadas contrarrazões.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve culpa do motorista da empresa requerida pelo acidente de trânsito e se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.As imagens acostadas demonstram que, embora o autor não trafegasse pelo corredor entre veículos, conduzia em velocidade incompatível com as circunstâncias e não adotou a cautela necessária diante da sinalização de conversão feita pelo ônibus da ré e, pior, vê-se, claramente, que ele acelerou para fazer ultrapassagem pela direita, apesar da seta indicativa do veículo que seguia a frente.

5.Restou caracterizada a imprudência do autor, que não respeitou a distância de segurança, nem antecipou manobra sinalizada, acelerando para fazer ultrapassagem pela direita, o que configura culpa exclusiva pelo evento danoso.

6.A responsabilidade civil pressupõe conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Ausente a culpa da ré, não há falar em dever de indenizar.

7.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, permitindo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A imprudência do condutor ao não manter distância de segurança e desconsiderar manobra sinalizada de veículo à frente caracteriza culpa exclusiva pelo acidente de trânsito. 2. Inexistindo ilicitude ou culpa da parte requerida, é indevida a condenação por danos materiais e morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5025252-10.2023.8.08.0035

RECORRENTE: THIAGO ELIAS SILVA DOS SANTOS

RECORRIDA: VIACAO SATELITE LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo sinistro foi exclusiva do autor.

2.O autor sustentou que os vídeos juntados aos autos comprovam a regularidade de sua condução e a culpa do motorista da empresa ré. A requerida defendeu, em contestação, a culpa exclusiva do autor. Não foram apresentadas contrarrazões.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve culpa do motorista da empresa requerida pelo acidente de trânsito e se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.As imagens acostadas demonstram que, embora o autor não trafegasse pelo corredor entre veículos, conduzia em velocidade incompatível com as circunstâncias e não adotou a cautela necessária diante da sinalização de conversão feita pelo ônibus da ré e, pior, vê-se, claramente, que ele acelerou para fazer ultrapassagem pela direita, apesar da seta indicativa do veículo que seguia a frente.

5.Restou caracterizada a imprudência do autor, que não respeitou a distância de segurança, nem antecipou manobra sinalizada, acelerando para fazer ultrapassagem pela direita, o que configura culpa exclusiva pelo evento danoso.

6.A responsabilidade civil pressupõe conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Ausente a culpa da ré, não há falar em dever de indenizar.

7.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, permitindo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A imprudência do condutor ao não manter distância de segurança e desconsiderar manobra sinalizada de veículo à frente caracteriza culpa exclusiva pelo acidente de trânsito. 2. Inexistindo ilicitude ou culpa da parte requerida, é indevida a condenação por danos materiais e morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
THIAGO ELIAS SILVA DOS SANTOS
em face de
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA
., na qual o autor pleiteia indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e morais, em razão de acidente de trânsito que, segundo alega, teria ocorrido por culpa exclusiva do motorista da empresa requerida.

Em contestação (ID 12620418), a ré impugnou a narrativa inicial, alegando que o acidente se deu por culpa exclusiva do autor, que teria desrespeitado as normas de trânsito. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12620425), que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12620434), sustentando que os vídeos anexados aos autos comprovam a dinâmica do acidente, afastando a tese de que trafegava em corredor, bem como demonstram que respeitou a distância de segurança entre os veículos. Requereu a reforma da sentença, com a consequente procedência da demanda.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 12620437).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, diante da verossimilhança das alegações.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

A análise do conjunto probatório permite concluir que a responsabilidade pelo acidente foi exclusiva do autor, ora recorrente, que agiu com imprudência ao não manter a distância de segurança em relação ao veículo da empresa recorrida.

Embora os vídeos (IDs 12620404 a 12620407) confirmem que o autor não trafegava entre corredores de veículos, também demonstram que o ônibus da requerida sinalizou sua intenção de conversão à direita, enquanto o autor, trafegando em alta velocidade, fazendo ultrapassagem pela direita, não reduziu sua velocidade, nem adotou as cautelas necessárias à condução segura, vindo a colidir lateralmente com o coletivo.

A imprudência do recorrente, ao não antecipar a manobra devidamente sinalizada do veículo à sua frente e, pior, acelerar para tentar fazer uma ultrapassagem pela direita, caracterizam culpa exclusiva pelo evento danoso, não tendo sido elidida por qualquer outro elemento de prova.

Assim, tal como bem fundamentado na sentença de primeiro grau, a dinâmica do acidente afasta a responsabilidade da empresa requerida, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais ou morais.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)